Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Em 13/2/2026, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
Em 23/2/2026, a defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA solicitou autorização para a realização de exames médicos, argumentando, em síntese que “trata-se de necessidade médica concreta, atual e documentada”(eDoc.702).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.703-709).

É o breve relatório. DECIDO.

Em 8/5/2025, substituí a prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381).
A requerente comprovou que realizará os seguintes exames na clínica Cardio Center – Centro Cardiológico de Palmas, situada na Rua NSA, Quadra 501 Sul, Lote 12, CEP 77016-008, Palmas-TO (eDoc.705); :

(i) Em 3/3/2026: Raio X do cotovelo e tomografia de tórax, às 9h (eDoc.703) e Doppler de Carótidas, às 11h (eDoc.704), no Hospital Dr. Jorge Saade, Quadra 501 Sul, Av. NS-A, Conjunto 02, Lote 10 – Palmas/TO;
(ii) Em 4/3/2026: Consulta com o cardiologista e ecocardiograma às 8h (eDoc. 708); teste ergométrico às 8h40min (eDoc. 707) e tomografia computadorizada, às 17h (eDoc. 706)

Diante do exposto, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO os pedidos formulados e AUTORIZO o deslocamento de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, nos dias 3/3/2026 e  4/3/2026, durante o período estritamente necessário, para a realização dos exames agendados, assim como consulta médica, nos dias e horários informados.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias de realização dos exames médicos, 3/3/2026 e 4/3/2026,  o  que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Palmas/TO, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente